Tribunal: TJSP
Processo: 1054358-13.2023.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte embargante em face de Acórdão que deu provimento ao recurso para acolher os pedidos iniciais. A embargante sustenta omissão no julgado quanto ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de honorários

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte embargante em face de Acórdão que deu provimento ao recurso para acolher os pedidos iniciais. A embargante sustenta omissão no julgado quanto ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no Acórdão quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acórdão é omisso no tocante à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, tendo sido dado provimento ao recurso da autora, a requerida foi a parte vencida.
4. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015, a parte vencida deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.
5. Os honorários devem ser fixados em 15% do valor do proveito econômico obtido, pois não se trata de causa complexa que tenha demandado grande trabalho ao advogado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração providos para sanar a omissão, redistribuir a sucumbência e condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor do proveito econômico obtido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §2o.